Tribunal: TJPA
Processo: 0008146-55.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008146-55.2017.8.14.0006

APELANTE: JOSENILDO PINHO, ALDILENO DE AMORIM GOMES

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

1. Por falta de amparo legal, não se conhece de pedido relacionado ao direito de locomoção em sede de apelação, máxime diante da jurisprudência desta Corte de Justiça que proscreve a utilização do recurso como substitutivo de
habeas corpus
, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA.

ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2.
In casu
, não há espaço para absolvição por insuficiência probatória, pois as evidências da materialidade e autoria do crime de roubo são robustas, sobretudo porque as vítimas, cuja palavra é crucial nos delitos patrimoniais, descreveram com clareza a participação dos acusados, sendo certo que um deles foi preso em flagrante, portando tanto os objetos roubados quanto a arma utilizada para ameaçar as vítimas, aspectos que subsidiam a condenação.

RECONHECIMENTO PESSOAL. PRISÃO EM FLAGRANTE E APREENSÃO DA RES FURTIVA EM PODER DO ACUSADO. CERTEZA DA AUTORIA DELITIVA.

3. Quando um acusado é preso em flagrante com o objeto do crime logo após sua consumação, há certeza absoluta da autoria. Nesse contexto, não se aplica a necessidade do reconhecimento pessoal em estrita observância ao art. 226 do CPP, como se deu na espécie. Precedentes do STJ.

DETRAÇÃO DA PENA.
APELANTE SOLTO. DECRETAÇÃO DA PREVENTIVA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO.

4. O pedido de detração penal formulado pelo apelante Josenildo Pinho resulta prejudicado, pois ele respondeu ao processo em liberdade e sua prisão preventiva foi decretada apenas na sentença, não havendo tempo de custódia provisória a ser considerado para os fins do art. 387, § 2º, do CPP.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 7 a 15 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Josenildo Pinho e Aldileno de Amorim Gomes apelam de sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua/PA que os condenou igualmente à pena reclusiva de 7 anos e 4 meses, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 129 dias-multa, pela prática do crime previsto no art.157, §2º, I e II, do CP, na redação anterior à Lei 13.654/2018 (ID 8849264-8849317).

Por entenderem que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, ambos os apelantes pugnam pela absolvição. Não obstante, o recorrente Josenildo Pinho, além de ressaltar a fragilidade dos depoimentos dos policiais e das vítimas, requer a detração da pena que lhe foi imposta, bem como a revogação de sua prisão preventiva (ID 8849320-8849321). De outro lado, o apelante Aldileno de Amorim Gomes salienta que seu reconhecimento pessoal não observou as formalidades do art. 226 do CPP (ID 8849326-8849327).

O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença impugnada (ID 8849323 e 8849329), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, que opinou pelo desprovimento dos recursos (ID 13017307).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de
conhecimento parcial
da irresignação.

O recurso de apelação não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA, de maneira que o pleito de aguardar o julgamento em liberdade sequer deve ser conhecido, diante da inadequação da via eleita, conforme iterativa jurisprudência desta Corte de Justiça (TJPA,

ApCrim n. 0001637-82.2020.8.14.0401
).

Outrossim, ainda que não fosse esse o entendimento, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente decretada na sentença, com base na necessidade de garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública, conforme fundamentação a seguir transcrita:

“[...] Os riscos verificados para a aplicação da lei penal e para a ordem pública, impõem a adoção da medida cautelar mais gravosa. Senão, vejamos. 1) O modo de agir dos acusados revela algum planejamento, ousadia significativa e persistência no intento criminoso, a indicar sua elevada periculosidade. Logo, resta evidenciado que a liberdade dos acusados se constitui num risco grave para a sociedade, diante da alta probabilidade de reiteração criminosa demonstrada; 2) Diante da pena aplicada e do respectivo regime prisional, além da ausência de demonstração da existência de vínculos sólidos com o distrito da culpa, a concessão de liberdade aos acusados revela-se num grave risco para a aplicação da lei penal, já revelado com a própria fuga acima mencionada. Diante disso, a ordem pública, tomada ela no sentido de coibição de novas práticas de infrações penais, consoante previsão do art. 282, I, do CPP, precisa ser resguardada assim como garantida a aplicação da lei penal. Portanto, mantenho a prisão preventiva de Aldileno de Amorim Gomes e Maik Oliveira Cabral, bem como, pelos mesmos motivos, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de Josenildo Pinho, que se encontra preso por outro processo” (ID 8849317, pág. 3/4).

Nesse sentido, “o fato de o réu ter permanecido em liberdade durante a instrução processual não impede que seja decretada sua prisão preventiva quando de sua condenação, desde que presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP”

(STJ,

AgRg no RHC n. 174.886/BA
, relator Ministro Ribeiro Dantas).

Ademais, “de acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há incompatibilidade entre a prisão cautelar e a imposição do regime inicial semiaberto, desde que seja a segregação processual harmonizada com as regras próprias do regime intermediário” (
AgRg no RHC n. 194.672/MG
, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo - Desembargador Convocado do TJSP), como se deu na espécie, em que a guia de execução provisória do apelante Josenildo Pinho foi expedida com a adequada compatibilização (ID 8849318, pág. 3-4).

Em sequência, verifico que, no mérito,
os recursos não devem ser providos.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, sendo suficiente para sustentar o decreto condenatório.

Os apelantes foram condenados pela prática do crime de roubo majorado por concurso de agentes e emprego de arma de fogo, estando a materialidade comprovada pelo Auto de Apreensão de Objeto de “uma arma de fogo tipo pistola, calibre 40, de marca aparente Taurus, sem numeração aparente, carregada com oito munições intactas de mesmo calibre; um veículo Hyundai/HB20 1.6A COMF, placa QDD-0558, cor prata, com placa clonada OFG-7534; um veículo VW/FOX 1.0 GII, placa OTH-2528, cor prata, com placa clonada QDT-5983; 6.725 (seis mil, setecentos e vinte e cinco) carteiras de cigarro de marcas diversas; 02 (dois) pacotes de fumo; 66 (sessenta e seis) isqueiros minibic e 24 (vinte e quatro) isqueiros de marca minicliper” (8849333, pág. 3), e Auto de Entrega com descrição de parte
res furtiva
recuperada (ID 8849333, pág. 5), além do laudo de balística realizado na arma de fogo (ID 8849262-8849263).

A autoria delitiva exsurge da prova testemunhal produzida na fase inquisitorial e judicial, com relevância à palavra das vítimas acerca da participação de ambos os recorrentes na prática delituosa.

A esse respeito, consigne-se que as vítimas Márcio Augusto Soares Lucena e Williams Dias de Souza, na fase judicial, clarificaram a dinâmica delitiva com riqueza de detalhes, tendo corroborado na íntegra suas declarações prestadas na Delegacia, oportunidade em que realizaram o reconhecimento e apontaram os apelantes como autores do crime, conforme transcrito na sentença:

Depoimento judicial da vítima Márcio Augusto Soares Lucena:

“[...] Que trabalha como motorista para a empresa Souza Cruz e estava de carona, e quando passou por um lugar soturno, três indivíduos abordaram o depoente e seu colega, e estavam num carro HB20, armados com uma pistola; que um deles assumiu a direção da Van com o Williams; que os levaram para perto de uma praça onde fizeram a transferência da carga para o HB20 e um Fox, que estava dando cobertura; que a mercadoria se tratava de pacotes de cigarro; que a mercadoria custava sessenta mil reais; que iam iniciar a entrega; que o rapaz de boné e óculos estava no HB20: que quem estava armado assumiu a direção da Van, e colocou Williams para o banco do carona e conduziram o depoente ao HB20; que os mandaram carregar a carga com eles, depois trancaram no baú da Van e fugiram; que reconheceu os três indivíduos na delegacia por fotos de celular, que quem estava dirigindo o HB20 era moreno e o que estava armado e abordou também era moreno; que havia três pessoas na HB20; que viu quem estava dirigindo o Fox; que a arma de fogo era uma pistola 40; que conhece arma porque foi militar; que a mesma arma foi apreendida; que o delegado lhe apresentou somente três fotos, dos três acusados; que o rapaz branco de óculos escuro e boné estava calmo; e que o mais agressivo foi o que estava com a pistola.

Na oportunidade do reconhecimento, a vítima indicou que o indivíduo que portava a placa nº 01 (Maik) estava dirigindo o Fox; o que portava o nº 02 (Aldileno) estava dirigindo o Hundai prata e o que portava o nº 03 (Josenildo) era o que estava armado, fez a abordagem e assumiu a direção da Van; que soube que o indivíduo que portava o nº 03 foi preso depois dos outros dois; e que sabia que havia outro rapaz, que usava boné e óculos, mas ele não foi preso” (ID 8849264, pág. 3).

Depoimento em juízo da vítima

Williams Dias de Souza:

“[...] Que estava conduzindo a Van quando foram abordados por um carro prata da Hyundai; que passou o carro e desceu um indivíduo armado, abriu a porta do carona da Van, mandou seu colega que estava no carona descer e o levou para o carro Hyundai; que depois ele voltou e o mandou passar para o banco do carona e esse indivíduo mandou o depoente ir para o banco do carona e passou a conduzir o veículo; que os levaram para um local em que havia um carro Fox prata os esperando; que haviam quatro assaltantes; que dentre eles havia um indivíduo mais alto que usava chapéu; que o rapaz que entrou na Van com o depoente era baixo e tinha olhos claros; que havia um de cabelo liso; que passaram a mercadoria para os dois carros, e as vítimas foram obrigadas a ajudá-los; que havia muitos pacotes de cigarros que foram entregues; que após carregarem os dois veículos, colocaram o depoente e seu colega no baú da Van e os trancaram; que o depoente foi quem conseguiu abrir a porta; que dela as vítimas seguiram para a Souza Cruz e depois para a DRCO: que através do rastreador que estava na carga os veículos foram encontrados: que não teve contato com os acusados na delegacia; que reconheceu duas pessoas por fotografias de documentos; que o depoente reconheceu o que entrou no veículo com seu colega e o que estava armado, por fotografia; somente depois reconheceu o rapaz que estava armado, por fotografia de celular; que reconheceu três pessoas; que acredita que se tratava de uma pistola; que boa parte da carga foi recuperada; e que a pessoa que conduziu o veículo lhe pediu o rastreador.

Realizado o reconhecimento em Juízo, a vítima Williams Dias de Souza reconheceu os três acusados, bem como a vítima Márcio Augusto Soares Lucena.

Na oportunidade do reconhecimento em Juízo, a vítima Williams indicou que os indivíduos que portavam os n.(s)º 01 e 02 carregaram as caixas para os carros (Maik e Aldileno) e o indivíduo que portava o n.º 03 entrou no carro com o depoente (Josenildo) e dirigiu a Van; e que somente o que portava o n.º 03 estava com arma” (ID 8849264, pág. 3/4).

Ainda na fase judicial foram ouvidos os policiais militares Cleyton Fernando Paixão de Sousa, Elias Ribeiro dos Santos e Marcelo de Jesus Calandrini de Azevedo, os quais participaram da prisão em flagrante do recorrente Aldileno de Amorim Gomes e do corréu Maik Oliveira Cabral, os quais relataram o seguinte:

Depoimento da testemunha DPC Cleyton Fernando Paixão de Sousa:

[...] Que declarou, em suma, que a partir de uma ligação às 8h do gerente da Souza Cruz, relatando que dois funcionários deles tinham sido vítimas de um roubo e que quatro indivíduos armados teriam subtraído a carga na Cidade Nova; que se dirigiu com sua equipe ao local do fato; que através de entrevistas, conseguiram informações sobre a placa do carro e a rota de fuga deles; que encontraram primeiramente o veículo HB20 estacionado na esquina e cerca de 10 metros a frente tinha o Fox prata utilizado no roubo, estacionado em frente a uma residência; que adentraram no imóvel próximo ao Fox prata; que a casa era estreita e comprida; que na sala estava a companheira do Aldileno e Maik; a carga de cigarro estava na sala toda espalhada; que não havia rastreador na carga; que Maik estava no corredor que levava aos fundos da casa; que visualizou duas pessoas na frente da casa: o Aldileno, que fugiu e o outro, que conseguiu pular o muro; que entrou no quarto da casa e no guarda-roupa, na primeira gaveta, havia uma pistola calibre 40 municiada com seis ou sete munições; que a arma estava com numeração suprimida: que não participou da prisão de Josenildo, mas sabe que ocorreu pelo depoimento de Maik e Aldileno; que os funcionários reconheceram Josenildo por fotografia: que apenas parte da carga foi recuperada; que a carga valia cerca de trinta mil reais; que Maik disse que não havia participado do roubo, mas disse que tinha sido chamado para dirigir o carro da casa de Aldileno para outro local; que Aldileno também negou participação no roubo e disse que estava apenas guardando a carga em sua casa [...] (ID 8849264, pág. 4).

Depoimento da testemunha policial IPC Elias Ribeiro dos Santos

[...] Que souberam via telefone que o havia ocorrido um assalto a um veículo da Souza Cruz e por isso saíram em diligências: que já conhecia os veículos envolvidos por causa de um crime ocorrido dias antes; que por meio de informações de populares, testemunhas e vítimas, apontaram para a rota de fuga e encontraram o veículo; que o veículo estava envolvido em uma investigação anterior; que se depararam com o HB20 e pouco a frente, cerca de dez metros, se depararam com o Fox, com as mesmas características; que entraram na residência e encontraram a mercadoria (cigarro); que a esposa de Aldileno estava lá; que a arma foi encontrada no guarda-roupa do Aldileno; que a pistola era de calibre 40; que uma pessoa fugiu pelo muro; que não sabe como Josenildo foi capturado; e que Josenildo foi identificado por fotos, reconhecimento e depoimentos (ID 8849315).

Depoimento da testemunha policial Marcelo de Jesus Calandrini de Azevedo

[...] Que trabalhava na DRCO e o delegado lhe disse que havia sido roubada uma carga de cigarro; que no trajeto soube onde havia ocorrido o roubo (na Cidade Nova) e que os assaltantes estavam em dois carros: um HB20 prata e um Fox prata; que outros policiais já sabiam sobre os carros que estavam roubando carga; que viram o HB20 e perceberam que era carro roubado; que na passagem estava estacionado o Fox perto de uma casa; que dois indivíduos pularam por trás da casa; que havia cacos de vidro no muro, por isso eles se machucaram; que quem estava na casa era Aldileno, Maik e a esposa de Aldileno; que estava todo o material na sala; que o delegado achou uma pistola 40 no guarda-roupa e estava municiada; que o IPC Elias e o DPC Cleyton chegaram à identidade de Josenildo; que não sabe como Josenildo foi capturado; que os carros eram roubados e estavam com as placas clonadas; que soube do roubo uma hora depois; e que outro policiais também entrou na casa, que era o responsável por roubo a banco” (ID 8849315).

Na hipótese dos autos, a despeito da negativa de autoria sustentada pelos recorrentes, verifica-se que o depoimento das vítimas guarda consonância com a prova testemunhal judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação dos réus.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
”
(
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz), sendo certo que
“
os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie
”
(
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Sendo assim, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que os apelantes não praticaram o crime, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo o acervo probatório suficiente para autorizar a manutenção do decreto condenatório.

Outrossim, a defesa do apelante Aldileno de Amorim Gomes alega que o reconhecimento pessoal realizado na fase investigativa não observou as disposições estabelecidas no art. 226 do CPP.

Sem embargo, destaca-se que o apelante foi preso em flagrante, na posse da
res furtiva
, pouco tempo após a consumação do crime (ID 8849330, pág. 4, e ID 8849333, pág. 3), de modo que “trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria” (STJ,

AgRg no REsp n. 1.963.909/SP
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior).

Sendo assim, a diretriz jurisprudencial do STJ é no sentido de que “a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do agente criminoso não se aplica no presente caso, porque se trata de prisão em flagrante de pessoa encontrada após o crime com o objeto material da conduta delitiva”

(
AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN
,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT).

Desta feita, trata-se de um reconhecimento circunstancial para legitimar o flagrante, porquanto levado a efeito dentro da dinâmica do crime, de modo que o frescor dos acontecimentos afasta qualquer possibilidade de erro de identificação do autor do delito, conforme entendimento jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais (vide TJCE,

ApCrim 0234378-21.2021.8.06.0001
, relatora Marlúcia de Araújo Bezerra).

Por fim, tenho que o pedido de detração penal apresentado pelo apelante Josenildo Pinho resta prejudicado, porquanto respondeu o processo em liberdade e teve sua prisão preventiva decretada apenas na sentença (ID 8849317, pág. 3-4), inexistindo tempo de custódia provisória a ser computado para os fins previsto no art. 387, § 2º, do CPP.

Destarte, não há margem para reforma da sentença condenatória, a qual deve ser mantida integralmente por seus jurídicos e legais fundamentos, máxime diante de ilegalidade manifesta a ser reconhecida no efeito devolutivo amplo desta via recursal.

Ao lume do exposto,
conheço parcialmente do recurso
e, nessa extensão,
nego-lhe provimento,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 21/10/2024